Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732837-23.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA ABADIA LOPES APELADO: FIDUCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Ante a renúncia aos poderes outorgados pela recorrida FIDUCIAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., conforme petitório de ID 52168679, foi determinada a intimação da parte interessada para promover sua regularização processual, conforme despacho de ID 53014166. Expedido o mandado por via postal para o endereço constante dos autos, localizado em Niterói (RJ), o AR foi devolvido sem cumprimento porque assinalada a mudança da intimanda (ID 53782962). Cediço que é dever das partes manter atualizado seu endereço, nos termos do art. 77, V, do CPC, e, no caso, não houve a necessária regularização processual. Assim, conforme dispõe o inciso II do § 2o do art. 76 do CPC, desentranhe-se a peça de contrarrazões apresentada por FIDUCIAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. (ID 50558735). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador